Tribunal: TJDFT
Processo: 0003692-19.1992.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSOS AJUIZADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 11.051/2004. APLICAÇÃO DA LEI. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. APELAÇÃO PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Execução fiscal proposta pelo Distrito Federal na qual houve constrição patrimonial insuficiente para quitar o débito.
2. Decisão anterior – a r. sentença declarou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em (i) a aplicação da prescrição intercorrente à demanda ajuizada em 1992, porque a inclusão do instituto na Lei de Execuções Fiscais ocorreu apenas 29/12/2004, com a Lei no 11.051/2004; (ii) definir interrupção do prazo de prescrição por força de constrição patrimonial insuficiente para quitação do débito; (iii) definir suspensão do prazo prescricional durante o período necessário para a digitalização do processo de execução; e (iv) definir os termos inicial e final da prescrição intercorrente e se ela se consumou ou não.

III – Razões de decidir
4. Apesar de a prescrição intercorrente ter sido incluída na Lei de Execuções Fiscais apenas em 2004 no § 4o do art. 40, o instituto jurídico já era aplicado às execuções fiscais antes da vigência da Lei no 11.051/2004.
5. A constrição patrimonial de valores transferidos ao credor, ainda que insuficientes para quitar o débito, interrompe o prazo da prescrição intercorrente, o qual recomeça contagem no dia seguinte.
6. Durante o período necessário para digitalização do processo, a parte não teve acesso aos autos por motivos inerentes a atualização digital do Poder Judiciário, por isso não conta o prazo da prescrição intercorrente.
7. Para contagem do prazo de prescrição, necessária a suspensão do processo por um ano, que se inicia automaticamente após intimação da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis. Findo o prazo de suspensão começa contagem do prazo de cinco anos de prescrição intercorrente, e, após oitiva da Fazenda Pública, pode o juiz extinguir a execução de ofício. Art. 40, § 4o, da LEF.
8. No caso em exame, embora a execução fiscal tramite há muitos anos, não foram praticados os atos processuais necessários, de acordo com o art. 40 da LEF e Temas nos 566 e 570/STJ, impedindo a contagem do prazo de prescrição intercorrente.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido. Apelação provida.
Jurisprudência em destaque: STJ, Temas nos 566 e 570; STJ REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018.